Tribunal: TJDFT
Processo: 0704391-03.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Processo : 0704391-03.2019.8.07.0007 DESPACHO Cuida-se de nova petição dos apelantes (id. 20699264), noticiando o fim da suspensão dos reajustes, aplicada pela agência reguladora (ANS) ao período de setembro a dezembro de 2020. Pedem o reconhecimento do cumprimento da obrigação de fazer imposta nos autos. Entretanto, nada a prover, tendo em vista que, mais uma vez, o requerimento versa, em síntese, sobre pretensão executória, cujo objeto já foi exaustivamente tratado por esta Relatoria nas decisões de id. 19945883, 16641707 e 11800240. Assim, mantenha-se o feito suspenso, consoante determinado na decisão de id. 11501563 – p. 7. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de janeiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator